Tribunal: TJES
Processo: 5000610-16.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000610-16.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BENEDITO JOSE CARDOSO DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido de em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor para o fim de declarar a inexistência do débito bem como determinou a cessação dos descontos na folha de pagamento do autor/recorrido e condenou a devolução em dobro do valor
de R$214,40 (duzentos e quatorze reais e quarenta centavos) descontados indevidamente do benefício do autor/recorrido bem como a indenizar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a ausência de pretensão resistida bem como a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia complexa, no mérito sustenta
a validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito e enriquecimento ilícito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Colhe-se da inicial
a narrativa que em fevereiro de 2021 o autor/recorrido foi surpreendido com o desconto de R$53,60 (cinquenta e três reais de sessenta centavos) em seu beneficio referente ao empréstimo de R$2.164,80 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) que foi
disponibilizado na conta do autor/recorrido unilateralmente valor supostamente não solicitado ou contratado vinculado a cartão de crédito
, em contra partida a parte requerida/recorrente sustenta que o valor foi disponibilizado em razão do contrato celebrado entra as partes, no qual o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

Nesse sentido, considerando a preliminar de necessidade de realização de perícia grafotécnica, têm-se que a assinatura anexada no contrato apresentado pela recorrente/requerida não condiz com a assinatura do autor/recorrido, e considerando também que ao longo dos anos é possível que a assinatura do autor/recorrido tenha mudado e, considerando ainda que a assinatura contrato é diferente da assinatura da procuração (rubrica mais recente),
afasta-se a alegação de que necessidade de perícia ante a flagrante diferença entre as assinaturas, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de incompetência e comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a fraude na assinatura anexada no contrato apresentado pela recorrente.
Veja-se.

ASSINATURA CONTRATO

ASSINATURA INICIAL

ASSINATURA RG

Aliás, a fraude é tão evidente que a assinatura lançada no instrumento do contrato é totalmente diversa da assinatura dos documento de identificação e assinatura da procuração (rubrica mais recente), este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos,
de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na procuração demonstra a ocorrência da fraude.

Nesse aspecto,
compulsando as provas dos autos e o depoimento pessoal da parte autora, verifica-se que
a assinatura do contrato diverge com a assinatura da procuração
(mais recente), fatos que corroboram com as alegações autorais de que a parte não contratou empréstimo consignado com a recorrente,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Noutro giro, uma vez que restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição bancária há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que recorrida suportou desfalque indevido em seu salário, dado que os descontos realizados se resumiram a juros do contrato que seguramente não celebrou,
vota-se pela devolução em dobro do valor descontado indevidamente corroborando com r. sentença
.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor, ora recorrente, da prática de fornecer créditos/ celebrar contratos de empréstimos sem o mínimo de cuidado e cautela.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.